Tribunal: TJPA
Processo: 0808597-60.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808597-60.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALAN BATISTA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. H
ABEAS CORPUS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
NEGATIVA DE APELAR EM LIBARDADE
.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO, INCLUSIVE, COM OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos
,
NÃO CONHECER
, d
a ordem
impetrada, nos termos do voto do Relator
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze a quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS liberatório

com pedido de liminar, impetrado em prol de ALAN BATISTA DA SILVA, dizendo em resumo o impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal por parte do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, uma vez que foi sentenciado e condenado em 04.03.2020, pela prática do crime tipificado no artigos 16, caput, da Lei 10.826/03 c/c 244-B da Lei nº 8.069/90 – Proc. Nº 0003450-19.2017.8.14.0121, porém, foi violado o sistema acusatório, vez que, em alegações finais, o
parquet
pugnou pela absolvição, quanto ao crime tipificado no art. 244-B, e pela desclassificação, quanto ao tipo previsto no art. 16 para o art. 14, ao passo que a defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, pela desclassificação nos termos do requerido pelo Ministério Público, além da negativa de apelar em liberdade, sem a devida fundamentação. Pede, ao final, a concessão da ordem, para que o paciente possa responder em liberdade os termos da ação penal.

Prestadas as informações pelo Juízo (fls. 24/25 - ID Num 3589484),
indeferi a liminar (ID
Num. 3606311
).

A douta Procuradora de Justiça ANA ABUCATER (ID Num 3683357) postulou para que o feito fosse baixado em diligência no sentido de certificar sobre a tempestividade do apelo interposto.

Acolhi a diligência, e, às fls. 51/52-ID Num
3728769, constam as informações complementares, onde o Juízo junta certidão atualizada dando conta da intempestividade do recurso de apelação interposto,
opinando, então, a Procuradoria de Justiça pelo
não conhecimento
do
writ
, ante a perda de objeto e ausência de interesse processual (ID Num
3745557)
.

VOTO

Visa o nobre defensor público, a concessão da ordem, no seu dizer,
“
com a expedição de

Alvará de Soltura, reestabelecendo-se a liberdade do paciente, que, no seu dizer, é ilegal a prisão

vergastada, para que o paciente possa responder a todos os atos processuais em liberdade”.

Pelo que se constata das razões expostas na inicial do remédio heroico, e dos documentos colacionados pelo impetrante, na verdade, o inconformismo é contra a negativa de apelar em liberdade, exposta na sentença condenatória, prolatada no ano de 2018.

Todavia, em seus informes complementares, comunica o Juízo,
às fls. 51/52-ID Num
3728769
, além de ter sido certificado a intempestividade do apelo, a sentença transitou em julgado.

Diante desse quadro processual, assiste total razão a douta Procuradora de Justiça que oficia no presente, ao opinar pelo não conhecimento do habeas corpus.

Assim, não atendido ao pressuposto objetivo, correto o não conhecimento da irresignação recursal, em razão até, do trânsito em julgado da sentença condenatória (de 23.08.2018), cujo apelo foi interposto, comprovadamente, fora do prazo recursal, e, logicamente, inexiste possibilidade de responder ao processo solto, restando agora, tão somente dar cumprimento à condenação, com a segregação do paciente.

PELO EXPOSTO, ACOLHO NA ÍNTEGRA O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, E VOTO NO SENTIDO DE
NÃO CONHECER
DA ORDEM, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE.

Belém-PA,
13 a 15
de
outubro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 16/10/2020